Tribunal: TJBA
Processo: 8073960-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8073960-61.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: [8123155-80.2023.8.05.0001] PACIENTE: UALACE SANTOS CRUZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMENIA CRISTINA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT E § 2º, DA LEI N.º 12.850/2013). EXCESSO DE PRAZO. INCABÍVEL. PRAZO DE TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CASUÍSTICA. NÃO IDENTIFICADA DESÍDIA E/OU LETARGIA DO JUÍZO IMPETRADO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA APLICADA POR OUTRA MENOS GRAVOSA. INVIABILIDADE DOS PEDIDOS. EXPRESSA A FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006). Sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva e pleiteia extensão do benefício de liberdade concedido a corréu, postulando, ainda, substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na tramitação do processo capaz de ensejar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea ou poderia ser substituída por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a ação penal se mostra de especial complexidade, envolvendo diversos réus, advogados distintos e múltiplas diligências, além de se encontrar atualmente em fase de alegações finais, incidindo o Enunciado 52 da Súmula do STJ. 4. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta das condutas imputadas, pela função do paciente como responsável pelo transporte de drogas e armas para o grupo criminoso, e pela necessidade de salvaguardar a ordem pública e interromper a atuação da organização criminosa, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A razoabilidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da complexidade da ação penal, número de réus, pluralidade de defesas e diligências processuais. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. A atuação em organização criminosa armada e o risco de reiteração delitiva justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993375/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025. STJ, AgRg nos EDcl no HC 960703/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8073960-61.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Ualace Santos Cruz. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8073960-61.2025.8.05.0000)